Tribunal: TJES
Processo: 5017586-25.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017586-25.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL DA ROCHA RAMOS PEREIRA
RECORRIDO: MARIANA ANDRADE COVRE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017586-25.2022.8.08.0024

Recorrente: DANIEL DA ROCHA RAMOS PEREIRA

Recorrido: MARIANA ANDRADE COVRE

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de demanda ajuizada por DANIEL DA ROCHA RAMOS PEREIRA em face de MARIANA ANDRADE COBRE, em síntese, narra o Autor, que firmou contrato de locação de imóvel residencial junto a Recorrida, encerrado em 30 de março de 2022. Contudo, na vistoria final, foram evidenciadas avarias no imóvel, suportando o autor gastos na monta de R$ 6.604,00 (seis mil e seiscentos e quatro reais) para realizar reparos com pintura, marcenaria, manutenção de ar condicionado, cortinas e fechamento de varanda. Além disso, ao deixar o imóvel, a requerida deixou em aberto valores de condomínio e energia, que totalizam R$ 1.208,00 (um mil e duzentos e oito reais). Pleiteia, assim, requer à restituição do valor, acrescido de multa.

Foi proferida sentença
: “Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o fim de CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$1.265,31 (um mil e duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), com juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária de acordo com a Corregedoria local, ambos a contar da data de ajuizamento da demanda (última planilha apresentada).”

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014)

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível. No presente caso, como bem salientou o julgador de primeiro grau, o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância.

Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor/recorrente não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Em contraposição, a Ré/Recorrente trouxe aos autos provas bastantes de fatos desconstitutivos dos pleitos autorais.

Nos autos não foram juntados os laudos de vistorias do imóvel inicial e final e as fotos produzidas de forma unilateralmente não são suficientes para esclarecer sobre a situação anterior do imóvel e a atual situação.

T
ambém verifico , nos documentos juntados na inicial, as conversas do proprietário com a inquilina, que demonstram algumas inconsistências no manutenção do imóvel por parte do recorrente, assim sendo, sem os laudos de vistorias iniciais e finais não se comprovam a situação do imóvel e possíveis necessidade de reparo por parte do inquilino, ora recorrido.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“No que toca aos gastos com reparos no imóvel após o final da locação, destaco que o art. 23, inciso III da Lei de Locações preceitua ser obrigação do locatário a restituição do imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes de sua utilização normal, ao final da locação. Ocorre que, no caso em tela, não houve comprovação do estado do imóvel na ocasião do início do pacto contratual, diante da ausência do laudo de vistoria produzido quando da entrada do autor no imóvel, sendo impossível verificar o seu real estado no momento da entrega. Destaco, ainda, que a cláusula de perfeito estado do apartamento trazida no bojo do contrato de locação não se faz suficiente para atestar de forma precisa todas as qualificações técnicas do imóvel, que ensejariam, ao final, as reparações alegadas. Da mesma forma, verifico que não houve a juntada de laudo de vistoria final do imóvel locado. A partir do confronto entre os laudos de vistoria inicial e final seria possível aferir o estado do bem e a pertinência das alegações de retiradas de utensílio, de maneira que não se faz possível responsabilizar o requerido por gastos com os consertos sem a apresentação dos laudos em questão. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS COM A REFORMA DO IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA FINAL DO IMÓVEL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. 1. Não se pode condenar os fiadores de contrato de locação de imóvel ao pagamento das despesas referentes a reforma do imóvel com base apenas em um testemunho genérico acerca da condição de conservação do bem quando foi retomado. 2. A partir do confronto entre os laudos de vistoria inicial e vistoria final do imóvel locado seria possível aferir o estado do bem e a pertinência das obrigas de reforma, de maneira que não há como responsabilizar os fiadores por gastos com a reforma, porquanto desconhecido o estado de deterioração do imóvel quando foi abandonado pela locatária. 3. Se a parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, não há como acolher seu apelo. RECURSO DESPROVIDO (TJ-GO-AC 0181113-86.2013.8.09.0006, 4ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Carlos Escher, D.J.: 14/04/2016).

Assim, não sendo possível a atribuição de responsabilidade à requerida pelas avarias existentes no imóvel locado quando não foi apresentado nos autos laudo de vistoria inicial e final, e cabendo ao requerente a produção de tal prova por força da carga dinâmica do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, não faz jus a parte autora à restituição pleiteada.
”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE REPAROS NO IMÓVEL - Finda a locação, os reparos eventualmente necessários à entrega do imóvel não podem ser exigidos somente mediante a apresentação de vistoria final. A ausência de laudo de vistoria inicial inviabiliza a aferição da alteração nas condições do imóvel e a pretensão de reparação por danos materiais. (TJ-MG - AC: 10000210187753001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - VISTORIA REALIZADA EXTEMPORANEAMENTE E DE FORMA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE DO LOCATÁRIO RESPONDER PELOS ALEGADOS REPAROS. A vistoria de saída, realizada extemporaneamente e de forma unilateral não serve de prova da real necessidade de reparos no imóvel. A ausência de provas constitutivas do direito da Autora induz ao indeferimento do pedido de reparação de danos. (TJ-MG - AC: 10000191237437001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 24/01/2020)

Não sendo possível a atribuição de responsabilidade ao locatário pelas avarias existentes no imóvel locado quando o laudo de vistoria inicial não foi juntado aos autos. As fotos, recibos, reparos foram feitos de forma unilateral, não se prestam a comprovar a existência dos danos no imóvel.

Não há provas de má utilização do imóvel, nem no momento da entrega ou durante a vigência do contrato de aluguel.
Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, aos recursos interpostos, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a partes recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)